Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE. COBRANÇA PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E DE TAXA CONDOMINIAL. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Carece de interesse recursal a Imobiliária, segunda Ré, haja vista que o único pedido a si dirigido (restituição da comissão de corretagem) fora julgado improcedente na sentença.
2 – “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
3 – A retenção do montante de 23% (vinte e três por cento) dos valores pagos pela consumidora revela-se abusiva, haja vista que submete a desistente a condição demasiadamente onerosa e de patente desequilíbrio. Assim, deve ser mantido, conforme determinado em sentença, o percentual de 15% (quinze por cento) dos valores efetivamente pagos para a retenção em favor das Rés.
4 – A bem do postulado pacta sunt servanda, é devida a cobrança de taxa de fruição do imóvel em contrato de promessa de compra e venda no caso de rescisão contratual deflagrada por iniciativa do promitente comprador, quando evidente a ocorrência efetiva ocupação/fruição do imóvel. No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a Autora nunca usufruiu do imóvel, restando descabido o pedido da parte Ré para que seja o valor da taxa de fruição decotado da quantia a ser restituída.
5 – Conquanto haja previsão contratual de que o promitente comprador responde pelo pagamento de IPTU e de despesas condominiais a partir de determinado termo, a pretensão da promitente vendedora de ressarcimento a tal título, na forma de abatimento do valor a ser restituído ao adquirente/desistente, haveria de ter sido objeto de reconvenção, uma vez que não se cuida de consequência naturalística do desfazimento do contrato.
Apelação Cível não conhecida quanto à segunda Ré.
Apelação Cível desprovida quanto à primeira Ré.